Tribunal: TJMT
Processo: 1028644-97.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028644-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 270.276.271-91 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ COMPROVADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO
– DANO MORAL CONFIGURADO
–

RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente da realização de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

“
Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente”
(N.U 1033781-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020), inclusive autorizando que as quantias indevidamente descontadas dos proventos do consumidor sejam restituídas em dobro, segundo a inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

É cabível a reparação por danos morais decorrente da falha na prestação de serviços que extrapolam o mero dissabor cotidiano (dano
in re ipsa
).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028644-97.2018.8.11.0041

APELANTE:

MARCIO RODRIGUES RIBEIRO

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO RODRIGUES RIBEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, MMº Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1028644-97.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para converter o empréstimo realizado na modalidade cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, mantendo os juros remuneratórios em 4,90% ao mês e determinando a repetição do indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. O dano moral foi julgado improcedente.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ressaltando a suspensão da exigibilidade da verba por parte do autor, por força do art. 98, §3º do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, pugna pela limitação da cobrança do empréstimo em 36 (trinta e seis) parcelas e a devolução do valor cobrado de forma indevida, em dobro, acrescidos de juros de mora e correção monetária, a contar do dispêndio. Além disso, requer o arbitramento de indenização por danos morais, sob o argumento de que o banco agiu de má-fé ao oferecer um produto, quando na verdade executava outro. Reforça que ficou desprovido de parte de seu salário, impossibilitando prover seu sustento e de sua família. Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos supramencionados (Id. 53589459).

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando a preliminar de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 53589468).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 53589465 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar inovação recursal quanto ao pedido de limitação das cobranças de empréstimo em 36 (trinta e seis) parcelas, haja vista que o autor foi claro ao afirmar na sua inicial que contratou o empréstimo a ser liquidado nesta quantidade de parcelas.

E nem mesmo de violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

No tocante ao mérito do recurso, a fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Cinge-se dos autos que
MARCIO RODRIGUES RIBEIRO
ajuizou a ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S/A
,
alegando, em suma, ter efetuado um empréstimo consignado em seu nome, no valor líquido de R$ 752,40 (setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) com prazo de 36 meses para liquidação, todavia, fora surpreendido com os descontos realizados em sua renda (81 parcelas, no valor de R$ 46,35) que na propositura da ação totalizaram R$ 3.754,35 e ainda consta débito em aberto, mediante operação de cartão de crédito.

Pois bem. Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Evidencia-se dos autos que o apelante recebeu uma transferência bancárias, no valor de R$ 752,40 (id. 53586528 - Pág. 1), decorrente de empréstimo bancário.

O banco recorrido, em sua defesa, sustentou que o referido empréstimo foi contratado na modalidade cartão de crédito consignado, com utilização da margem consignável, conforme contrato anexo (Id. 53586544 - Pág. 1 a 5).

Nota-se que o autor é servidor público, e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco apelado deixou de informar ao autor/apelante, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

Portanto, o apelado agiu em desconformidade com o art. 46 do CDC, que garante ao consumidor que “
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
”.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM ARBITRADO COM BASE NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – 1º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º CONHECIDO E PROVIDO.

Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019).

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro à parte autora, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização moral deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1029800-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.
A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.”
(N.U 1033781-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, caso haja comprovação.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar
.”
(N.U 1051591-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Desse modo, o dano moral nesse caso é presumido, independe de prova
(dano moral in re ipsa),
uma vez que ao caso aplicam-se as normas consumeristas, logo, a contratação enganosa, gera o dever de indenizar.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, fixo o dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais), porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à restituição do valor, tem-se que o banco agiu com negligência ao cobrar uma dívida de empréstimo na modalidade não contratada pelo recorrente, o que ensejou o ajuizamento desta ação.

Diante da abusividade da Instituição Bancária, entendo que o apelante deve ser restituído, em dobro, pelos valores pagos indevidamente, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA
– ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – MONTANTE ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Quando constatada a má-fé, a restituição deve ser em dobro (art. 42, parágrafo único, do CPC).
O montante arbitrado para a verba honorária deve estar em consonância com os requisitos do §2º do art. 85 do CPC.”
(N.U 1006396-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para limitar as cobranças do empréstimo em 36 (trinta e seis) parcelas e, determinar a repetição do indébito em dobro, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), bem como condenar o apelado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do início do contrato.

Consequentemente, considerando que o requerido decaiu na maior parte dos pedidos, os ônus da sucumbência devem ser integralmente suportados por ele.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% do valor atualizado da causa
, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020